Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2018-08-13
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003014-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FLAVIO SOARES ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 118.119.557-89 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTO TAQUARI (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ADEQUAÇÃO AOS INDICADORES DE QUALIDADE AVALIADOS PELA ANATEL – PROVIDÊNCIAS QUANTO ÀS TAXAS DE COMPLEMENTO E DE CONEXÃO DE DADOS PARA PATAMARES FIXADOS PELA AGÊNCIA REGULADORA – COMPLEXIDADE E PRAZO EXÍGUO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECUROS DESPROVIDO.

Considerado o prazo exíguo, de 60 (sessenta) dias, determinado pela decisão
a quo,
para a realização de todas as medidas necessárias para a manutenção e reparos da rede de distribuição do serviço de telefonia móvel, prestado pela demandada, deferiu-se o pedido de efeito suspensivo do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, por mim proferida, pela qual concedi o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada no Agravo de Instrumento n.
1003014-65.2018.8.11.0000
, que determinou que a ora Agravada, Telefônica Brasil S.A., realize, dentro de 60 (sessenta) dias, as medidas necessárias, a fim de prestar o serviço de telefonia móvel de forma eficaz e adequado aos consumidores de Alto Taquari/MT, de acordo com os indicadores de qualidade avaliados pela ANATEL, adotando providências, quanto às taxas de complemento, taxa de conexão de dados e taxa de conexão de dados 2G, aos patamares fixados pela referida agência reguladora, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O
Parquet
estadual sustenta, em síntese, que o risco de lesão é inverso, ao argumento de que atinge não a empresa, mas os usuários/consumidores, que padecem da má prestação dos serviços essenciais prestados pela Agravada.

Aduz que a Telefônica declarou que já previa a melhoria do serviço na região, no ano de 2017, conquanto não há falar em exiguidade do prazo para o cumprimento da obrigação imposta na origem, no ano de 2018.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja revogado o efeito suspensivo concedido no Agravo de Instrumento, com o consequente restabelecimento da liminar deferida pela Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ACP 2483-45.2017.811.0092- código 44434 (id. 1916667).

A Agravada apresentou contraminuta, na qual rebate as alegações, e pugna para que seja mantido o efeito suspensivo conferido ao Agravo de Instrumento (id. 2256636).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2018